Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. ETILÔMETRO PASSIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. TRAMITAÇÃO NÃO CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de processo administrativo, bem como de auto de infração de trânsito.
3. Conforme exposto na inicial, recorrente foi autuado pelo DETRAN/DF, ora réu/recorrido, em 03/03/2023, por suposta prática da infração descrita no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, referente à recusa em realizar o teste de alcoolemia. Após apresentar defesa prévia em 10/04/2023, esta foi indeferida em 13/08/2023. Em 05/09/2024, o recorrido encaminhou os autos ao NUPEN, informando tratar-se de processo de multa suspensiva com defesa já apreciada. Contudo, o recorrente alega ausência de comprovação da notificação da penalidade, bem como da carta de instauração do processo de suspensão, cuja existência é mencionada pelo órgão em 20/03/2024, mas sem conteúdo ou prova de envio nos autos. Sustenta que tais omissões comprometem o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vícios no procedimento administrativo.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o auto de infração foi devidamente lavrado, e que contém os elementos essenciais à sua validade, e que não houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, mesmo com a tramitação não concomitante dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do processo administrativo n. 00055-00033101/2023-44. Para tanto, sustenta que a ausência da notificação formal de instauração do processo de suspensão no corpo do processo administrativo configura vício grave e insanável, de modo a violar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e legalidade. Aduz que, conforme a Lei no 9.784/1999 e a Resolução no 723/2018 do CONTRAN, é imprescindível que a autarquia de trânsito comprove a expedição e a juntada da notificação aos autos, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. Acrescenta o recorrente que o art. 261, § 10, do CTB exige a instauração concomitante dos processos de multa e suspensão, o que reforçaria a irregularidade procedimental praticada pelo recorrido, o que tornaria inválida a penalidade imposta e a exigência de sua anulação para garantir a segurança jurídica e os direitos do condutor.
6. Contrarrazões ao ID 75358189.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se teria ocorrido nulidade no processo administrativo que culminou na imposição de penalidade de suspensão do direito conduzir veículos automotores.
IV. Razões de decidir
8. O art. 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.
9. Outrossim, o §3o do artigo 277 esclarece que “Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
10. A infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, somado ao fato de que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.
11. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
12. No procedimento de aplicação de multa de trânsito, é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de se interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
13. O art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN estabelece que a notificação da autuação será expedida ao proprietário do veículo, em sintonia com o art. 29 da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN. No caso, não há evidência de qualquer irregularidade no ato administrativo (art. 280 CTB), sobretudo porque a autuação do recorrente se deu em flagrante, sendo irrelevante a discussão a respeito do envio da autuação. Precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.
14. A instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir e de aplicação da penalidade de multa visa assegurar a eficiência e a agilidade na aplicação das penalidades previstas e evitar a duplicidade de esforços por parte das autoridades competentes.
15. A despeito disso, a instauração não concomitante não induz prejuízo ao infrator e, bem por isso, não autoriza a anulação do processo administrativo. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.” (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)
16. Nesse sentido: Acórdão 2012746, 0791592-30.2024.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 2012708, 0780389-71.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; e Acórdão 2012678, 0706789-80.2025.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
17. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
V. Dispositivo
18. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Custas recolhidas (ID 75358186). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Res. 782/CONTRAN;
Res. 895/CONTRAN;
Art. 165-A e Art. 277, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022;
TJDFT, Súmula 16/TUJ/TJDFT;
TJDFT, Acórdão 2012746, 0791592-30.2024.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025;
TJDFT, Acórdão 2012708, 0780389-71.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025;
TJDFT, Acórdão 2012678, 0706789-80.2025.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025;
TJDFT, Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.